Tribunal: TJSP
Processo: 2231392-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Discussão trazida com esta que diz respeito aos requisitos formais daquele e, assim, reportado à falta de comprovação de certeza e liquidez da obrigação.

Instrumento particular que refere à contratação da gestão pelo excepto do fundo de investimento, com estipulação em termos já definidos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Discussão trazida com esta que diz respeito aos requisitos formais daquele e, assim, reportado à falta de comprovação de certeza e liquidez da obrigação.

Instrumento particular que refere à contratação da gestão pelo excepto do fundo de investimento, com estipulação em termos já definidos da respectiva remuneração, ou seja, em percentual sobre o resultado líquido dos investimentos.

Não contestação desse período da prestação de serviços que não inibe o juiz de apreciar os requisitos formais do título de crédito. Alegação genérica de imprestabilidade das planilhas para comprovação do resultado líquido das operações financeiras que não é suficiente para incutir a certeza sobre a eficácia do título executivo.

Dúvida que, dada a estreiteza de cognição do incidente em causa, que deve favorecer o excepto. Certeza e liquidez da obrigação que deve ser revelar aos olhos do juiz "ictu oculi", sem necessidade de apreciações aprofundadas. Inexistência na espécie em exame.

Pretensão à reversão da não acolhida do incidente de exceção de pré-executividade. Cabimento. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231392-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BBIF
MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP, NA
PESSOA DO SANTANDER SECURITIES SERVICES BR DTVM SA, é agravado
BRASIL PARTNERS ASSET MANAGEMENT SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231392-76.2019.8.26.0000 -Voto no 43.037
2
Voto no 43.037
Agravo de Instrumento no 2231392-76.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: BBIF Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP
Agravado: Brasil Partners Asset Management S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Discussão trazida
com esta que diz respeito aos requisitos formais daquele e, assim,
reportado à falta de comprovação de certeza e liquidez da
obrigação.
Instrumento particular que refere à contratação da gestão pelo
excepto do fundo de investimento, com estipulação em termos já
definidos da respectiva remuneração, ou seja, em percentual sobre
o resultado líquido dos investimentos.
Não contestação desse período da prestação de serviços que não
inibe o juiz de apreciar os requisitos formais do título de crédito.
Alegação genérica de imprestabilidade das planilhas para
comprovação do resultado líquido das operações financeiras que
não é suficiente para incutir a certeza sobre a eficácia do título
executivo.
Dúvida que, dada a estreiteza de cognição do incidente em causa,
que deve favorecer o excepto. Certeza e liquidez da obrigação que
deve ser revelar aos olhos do juiz "ictu oculi", sem necessidade de
apreciações aprofundadas. Inexistência na espécie em exame.
Pretensão à reversão da não acolhida do incidente de exceção de
pré-executividade. Cabimento. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por executado, o
qual foi tirado dos autos do processo da ação de execução de título
extrajudicial, e busca a reforma da decisão que não acolheu exceção de pré-
executividade direcionada à demonstração da falta de certeza e liquidez do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231392-76.2019.8.26.0000 -Voto no 43.037
3
título exequendo, o qual é reportado à obrigação de pagamento de
contraprestação por gestão de fundo de investimento.
Sustenta o agravante a ausência de título executivo apto a
embasar o processo de execução, e isso porque o instrumento em que está
consubstanciado o regulamento do fundo de investimento não se presta à
comprovação por si só de crédito líquido e certo em favor da exequente,
gestora de dito fundo.
Destaca o agravante igualmente que inexiste a comprovação da
apuração dos fundos líquidos sobre os quais incidiria a taxa de remuneração
dos serviços de gestão do fundo. Deu destaque a que a característica
fundamental do título executivo extrajudicial é que os fatos ensejadores do
crédito já estejam previamente definidos como já acontecidos e admitidos, e
assim não sendo mais passíveis de questionamento. Com isso, não dependeria
de prova futura ou ainda do acontecimento de fato ainda por vir.
Há menção ainda de que as planilhas da carteira do fundo não se
prestam como documento para exprimir obrigação líquida e certa de
pagamento pelos serviços de gestão, como pretende a agravada, que apenas se
louva no artigo 49 do regulamento, o qual só prevê o percentual da taxa de
remuneração do gestor e da forma de dar-se essa contraprestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231392-76.2019.8.26.0000 -Voto no 43.037
4
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Ao que consta das manifestações das partes, o agravante não teve
os embargos de devedor processados, por falta de preparo da ação, e agora se
vale da exceção de pré-executividade para buscar o mesmo efeito daqueles,
qual seja, a extinção do processo de execução de título extrajudicial. O
fundamento a tanto é por não estampar este, "ictu oculi", a certeza e liquidez
da obrigação de pagamento da contraprestação pelos serviços de gestão
prestados pela agravada àquele.
Para logo, cabe anotar a irrelevância do fato acima apontado, ou
seja, não há impossibilidade de conhecer a discussão ora trazida ao debate,
apesar da preclusão do prazo para ajuizamento dos embargos de devedor, que
era a via própria, se a matéria é de ordem pública, e no caso iniludivelmente o
é.
Não se ignora o rigor formal que é exigido para se poder
instaurar e desenvolver validamente o processo da ação de execução de título
extrajudicial. É imperativo não somente que esteja estampada uma obrigação
certa quanto à sua existência, como também que a liquidez no que toca a certa
soma de dinheiro a desembolsar nas obrigações de pagamento em pecúnia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231392-76.2019.8.26.0000 -Voto no 43.037
5
revele como já realizada e admitida pela parte obrigada como tal, o mesmo
ocorrendo quanto ao seu alcance em termos pecuniários. Também é
fundamental que esses elementos estejam evidenciados em escrito e sob uma
forma previamente descrita em lei como apta a atribuir executividade, porque
são requisitos extrínsecos a imprimir a executividade.
Enfim, somente com esses requisitos poderá o Estado praticar
atos de soberania que importem já de plano a invasão da esfera jurídica da
pessoa apontada como devedora, e isso sempre sob a pressuposição que, pelo
caráter formal da obrigação, ela se assemelha à sentença.
O precocemente falecido LAURO MUNIZ BARRETO, no seu
"O direito Novo da Duplicata", São Paulo, Max Limonad, 1974, 2a edição,
págs. 152/153, diz que "O fundamento jurídico em que se apoia a força
executiva da cambial, segundo a autorizada opinião de Vivante, deve
procurar-se na vontade do devedor cambiário. Deve sujeitar-se a imediata
execução, porque obrigando-se em um título de índole cambiária, se
subordinou voluntariamente à execução. A sua subscrição cambial constitui
um ato de submissão à execução imediata. O legislador reconheceu à vontade
privada essa faculdade de impor-se a si mesmo esta disciplina de ferro, a fim
de aumentar a intensidade de câmbio do título, para facilitar-lhe a convenção
em moedas (Vivante, 'Tratado', vol. III, no 1354, pág. 533)".
O mesmo saudoso professor da Universidade de São Paulo traz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231392-76.2019.8.26.0000 -Voto no 43.037
6
citação de La Lumia, cuja lição é de que a especialidade dessa relação
jurídica se assenta nas exigências do comércio, de forma que o legislador,
para tornar o negócio cambiário mais fácil e seguramente realizável no campo
do direito substancial, sancionou a sua abstração da causa e, no campo do
direito processual, instituiu a ação de execução de título extrajudicial, sempre,
é claro, com vistas à rápida tutela jurisdicional, ou, em termos mais precisos,
à rapidez na pronta realização de seu conteúdo econômico.
Assim, para autorizar a equiparação de um título executivo à
sentença é necessário um grau de segurança muito grande acerca da
existência da obrigação e de seu dimensionamento, de sorte que isso deve se
evidenciar ao juiz de forma manifesta segundo as formalidades legais
previstas para essa finalidade, sem que precise realizar investigações fora do
título para aferir os requisitos da certeza e liquidez da obrigação de
pagamento.
Aliás, a esse respeito, vale a lembrar a sempre preciosa lição de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, segundo o qual “Constitui judicioso
entendimento dominante o de que a liquidez do crédito se contenta com a
determinabilidade do 'quantum debeatur', não sendo necessário que o título se
refira, desde logo, a um montante determinado. O que importa é que o título
executivo forneça todos os elementos imprescindíveis para que, mediante
simples operação aritmética, possa ser encontrado número de unidade de
moeda pelo qual a execução se fará: sendo necessário buscar elementos
'aliunde', faltará o requisito da liquidez. Com esses dados, vê-se que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231392-76.2019.8.26.0000 -Voto no 43.037
7
padece de falta desse predicado indispensável o título referido a uma
importância à qual se devem acrescer juros ou 'comissão de permanência'...”
(EXECUÇÃO CIVIL, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2a. edição,
revista e aumentada, pág. 281).
Nesse mesmo sentido do entendimento exposto é a lição de
LEONARDO GRECCO, trazida à colação pelo agravante.
É certo que, no caso em exame, o agravante apenas se limita a
tratar a questão debatida sob o aspecto jurídico, sem informar acerca da
existência ou não de obrigação de sua parte de pagamento de contraprestação
pela gestão de seus negócios a cargo da agravada.
Não se deve perder de vista que os serviços em causa são objeto
de contratação específica e com indicação da forma dessa remuneração, ou
seja, correspondente a certo percentual sobre o movimento líquido do fundo
de investimento, o que em outros termos significa o lucro obtido.
O agravante apenas genericamente dá por imprestáveis as
planilhas exibidas pela agravada como retratadoras da movimentação dos
investimentos financeiros do fundo e, assim, de seu resultado válido, sem,
pois, apontar em que seria esse vício, ou seja, se não são correspondentes ao
que está contabilizado ou se esse resultado ainda dependesse de sua prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231392-76.2019.8.26.0000 -Voto no 43.037
8
aprovação, e tudo isso sem esquecer de que os que atuam em juízo têm o
dever da impugnação especificada.
É certo também que a agravada exibiu instrumento em que é
assumida a obrigação do agravante de lhe remunerar pelo trabalho de gestão
do fundo em valor previamente definido, ou seja, com base em percentual
sobre o resultado líquido do movimento financeiro apurado em cada período.
Apesar disso tudo, ainda não se pode dizer que se está diante dos
requisitos incontestáveis para dar pela existência de título executivo válido,
para o que se exige que, num exame "ictu oculi", é possível ao juiz, já de
plano, identificar sem sombra de dúvida não somente a existência da
obrigação de pagamento, como igualmente a liquidez do que é devido,
requisito esse último que importa a asserção de que não há incerteza sobre
que a obrigada aceita a já consumação dos serviços e o "quantum" que é
apontado no documento como devido, o que, de regra, nos contratos de
compra e venda se manifesta pela assinatura do canhoto da nota fiscal/fatura.
Há pois dúvida pendente em relação ao aperfeiçoamento do
título executivo extrajudicial e que no caso, como já dito, seria a falta de
idoneidade das planilhas apresentadas pela agravante como espelhando de
modo fiel a movimentação financeira do fundo e o resultado líquido destas,
dado que se reveste de crucial importância desse fato à caracterização do
título executivo, de sorte que, embora fosse um documento unilateral, porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231392-76.2019.8.26.0000 -Voto no 43.037
9
dependência de uma manifestação formal da parte obrigada.
Sequer a falta de uma impugnação específica supriria aquela
deficiência vista como necessária ao aperfeiçoamento do título executivo
porque, como matéria de ordem pública no interesse da segurança jurídica, o
controle judicial sempre se fará presente em homenagem à especialidade do
instituto.
Assim, impõe-se não reconhecer a aptidão do título executivo,
tendo como corolário disso a extinção do processo da ação de execução.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator